Tribunal: TJSP
Processo: 2109725-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão ao arbitramento de honorários advocatícios Inadmissibilidade. Ausência de impugnação. Inteligência dos arts. 85, § 7o, do CPC, e 1o-D, da Lei no 9.494/97. Fazenda Estadual que está submetida a regime diferenciado de pagamento (precatórios ou RPV), a demandar a existência de determinação judicial para expedição das respectivas ordens.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão ao arbitramento de honorários advocatícios Inadmissibilidade. Ausência de impugnação. Inteligência dos arts. 85, § 7o, do CPC, e 1o-D, da Lei no 9.494/97. Fazenda Estadual que está submetida a regime diferenciado de pagamento (precatórios ou RPV), a demandar a existência de determinação judicial para expedição das respectivas ordens. Precedentes. Recurso não provido.